Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759).
Em 19/12/2025, foram opostos embargos declaratórios (eDoc. 765), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 20/2/2026 a 27/2/2026 (eDoc. 836). O acórdão de rejeição dos embargos de declaração foi publicado em 5/3/2026. 
Opostos novos embargos de declaração foram pautados na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 27/3/2026 a 8/4/2026.
Em 7/4/2026, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS solicitou autorização para “a internação hospitalar da Requerente na Santa Casa de Montes Claros/MG, com suspensão temporária das restrições de recolhimento domiciliar e de zona de inclusão, exclusivamente para fins de realização de cirurgia e acompanhamento pós-operatório, no período de 14 a 16 de abril de 2026”
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.880).

É o breve relato. DECIDO.

Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória  a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas (Pet 11076/DF: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
A  requerente comprovou que realizará uma cirurgia (histerectomia), conforme orientação médica, assinada pela Dra. Paula Cristina Dias Primo, CRM nº 24500/MG, no dia 14/4/2026, na Santa Casa de Montes Claros/MG, Pavilhão Dom José, Avenida Mestra Fininha, nº 536, Centro, Montes Claros/MG (eDoc.880, fls.4-19). 
Informou, ainda, que a requerente ficará internada no período de 14/4/2026 a 16/4/2026.
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico, conforme solicitado pela defesa, de 14/4/2026 a 16/4/2026, na Santa Casa de Montes Claros/MG, Pavilhão Dom José, Avenida Mestra Fininha, nº 536, Centro, Montes Claros/MG.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no período de 14/4/2026 a 16/4/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montes Claros/MG, para ciência e acompanhamento.
OFICIE-SE, ainda, à Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de Minas Gerais, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente